Tribunal: TJDFT
Processo: 0035669-89.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0035669-89.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DERALDO RODRIGUES DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 24405399) interpostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, escritório que representa o exequente, em face da decisão que extinguiu a execução, nos moldes determinados pelo art. 924, II, do Código de Processo Civil, abaixo transcrita (ID 23296556): DECISÃO Diante do cumprimento da obrigação de fazer posterior à propositura da execução, os executados foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente. Tendo em vista o depósito referente aos honorários de sucumbência realizado pelo devedor (ID 22609848), bem como a concordância pela parte exequente (ID 23232320) forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinta a execução, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 23232320. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Inconformado, sustenta o embargante, em suma, que o julgado padece de erro de fato, em razão de o depósito ter sido efetuado apenas pelo Distrito Federal, oportunidade em que a execução deverá ser extinta somente em relação a ele. Pugna pelo provimento dos aclaratórios para intimar o IPREV a comprovar o pagamento complementar referente à atualização pelo IPCA-E e busca a expedição do alvará de levantamento deferido pela decisão de ID 19185703 (vide depósito de ID 17843354) do requisitório devido pelo IPREV, pugnando, assim, pela expedição de ofício ao banco competente para determinar a transferência do valor para a conta de titularidade do credor. Regularmente intimados, os entes públicos informaram ter quitado a diferença devida (ID 26249032). Intimado o recorrente para manifestar-se, este concordou com os cálculos e depósito realizados e reiterou o interesse nos embargos de declaração, em razão de se encontrar pendente a expedição do alvará de levantamento do requisitório devido pelo IPREV. É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Inicialmente, consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Na espécie, de fato, verifica-se a existência de vício a justificar a oposição do presente recurso. Do caderno processual eletrônico, observa-se a ausência de expedição do alvará de levantamento deferido pela decisão de ID 19185703. Assim, expeça-se o ofício ao banco competente para a transferência do valor depositado para a conta de titularidade da Sociedade de Advogados indicada na peça de ID 24405399. O pagamento complementar realizado pelo IPREV está comprovado (ID 26249032), motivo pelo qual expeça-se ofício ao banco competente para transferir o valor depositado para a conta bancária do credor, a saber, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3 (ID 27009680). Por tais fundamentos, presente o vício apontado, acolho os embargos de declaração nos moldes da fundamentação supra. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, ante a satisfação da obrigação. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador